Tribunal: TJPA
Processo: 0010893-75.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010893-75.2014.8.14.0040
APELANTE: HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE PROCURADOR MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO PARA O VALOR CONSTANTE NO OBJETO DO EDITAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM NOME DE ADVOGADA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MONTANTE INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA CAUSA DADO QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO, TAMPOUCO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE APELADA. VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVERÁ SER LIMITADA À REMUNERAÇÃO DOS MINISTROS DO STF. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA COMPROBATÓRIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CONCORRER AO CERTAME DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proc. nº 0010893-75.2014.8.14.0040, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 2729839, págs. 01/34), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada argumentando a nulidade da fase de habilitação da concorrência pública nº 03/2014-004/SEMURB, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na elaboração de Projetos Executivos e Licenciamento Ambiental para a Central de Resíduos Sólidos do Município apelado.

Diz a recorrente que a nulidade decorre da sua inabilitação no certame mencionado, uma vez que teria descumprido o item 8.1.4.2 (comprovação de capacidade técnico operacional) do edital. Frisa que a Municipalidade entendeu que os atestados de capacidade técnica apresentados demonstram apenas aptidão em atividades de instalações portuárias e não a gestão de resíduos sólidos relacionados a aterro sanitário.

Relata a apelante que na sentença impugnada, o juiz de origem julgou improcedente o pedido considerando que os atestados de capacidade técnica por si apresentados não comprovariam aptidão com relação à gestão de resíduos sólidos e aterro sanitário, mas apenas instalações portuárias, bem como a condenou indevidamente em honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ressalta ainda a apelante que o valor inicialmente atribuído a causa foi de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o que foi objeto de impugnação pelo ente recorrido. No entanto, a sentença que julgou o incidente concluiu pela procedência do pedido, importando em correção do valor da causa para R$2.641.957,20 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), sendo que a publicação desse decisão se deu em nome de advogado não habilitado nos autos.

Sustenta também a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que o artigo 85, § 19, do CPC dispõe que a verba em favor dos advogados públicos é condicionada a lei específica, que até o presente momento não foi promulgada.

Cita doutrinas e jurisprudências que entende serem aplicáveis ao caso.

Argumenta fundamentos a respeito do elevado valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Afirma que o valor da causa estipulado à época se deu em conformidade com o CPC/73, de tal modo que não poderia, à época, se supor uma condenação do referido montante sobre o valor do contrato.

Esclarece que como não houve condenação, revela-se incorreto o arbitramento de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, visto que nessa hipótese deveria o montante ser calculado por equidade, conforme o parâmetro previsto no artigo 20, § 4º, do CPC.

Cita jurisprudências sobre esse ponto.

Assevera que no caso sob exame, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - R$2.641.927,20 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) resulta em valor exorbitante a título de sucumbência. Menciona que o montante liquidaria mais de 20% (vinte por cento) do seu capital social, o que conduziria a um colapso empresarial.

Relata que mediante simples conferência do processo originário, verifica-se que os advogados da municipalidade intervieram no processo em apenas duas ocasiões, uma a quando do oferecimento de contestação e a outra na audiência de instrução e julgamento.

Expõe, ainda, que na estipulação dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2º, I, II, III e IV do CPC estabelece que há uma ordem para o arbitramento dessa verba, devendo-se considerar a condenação, que não houve, o proveito econômico obtido ou o valor da causa.

Ressalta a apelante que o valor do proveito financeiro não poderá ser o valor do contrato, uma vez que ele não traduz o seu lucro. Assim, o proveito financeiro do processo seria o lucro da licitante estipulado comumente no mercado de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, uma vez que do valor total do instrumento administrativo, deve-se extrair todos os gastos para a sua fiel execução.

Conclui esse ponto afirmando que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, não se admitiria na espécie, dado inexistir lei específica, e que deveria ser calculado em 10% (dez) por cento sobre o valor do contrato, conforme expõe.

Alude que o valor atribuído a causa na época da propositura da ação, no importe de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), foi correto, sendo que, no entanto, o apelado impugnou o referido valor nos autos do proc. nº 0002444-94.2015.8.14.0040, tendo o juízo “a quo” julgado procedente o pedido e alterado o valor para R$2.641.957,20 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Enuncia que a decisão que apreciou o incidente teve sua publicação efetuada em nome de advogado não atuante nos autos. Discorre que os advogados que atuaram na impugnação ao valor da causa foram Carlos Felipe Baidek - OAB/PA 12.728 e Oswaldo Nazareth - OAB/PA 21.776, contudo a decisão do incidente foi publicada em nome da causídica Tássia Isabela Pereira Paixão, que militou nos autos da ação anulatória na condição de advogada correspondente.

Expõe que, diante desse contexto, houve o trânsito em julgado da decisão que apreciou o pedido de impugnação ao valor da causa, sem que houvesse a possibilidade de interposição do recurso e que o defeito ou ausência de intimação é requisito de validade no processo, sendo tema passível de exame em qualquer grau de jurisdição, conforme precedentes que cita.

Afirma a recorrente que a sua inabilitação no certame foi indevida, posto que apresentou cinco acervos técnicos compatíveis com o objeto licitado. Frisa que o documento expedido pela empresa J.F. OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA indica expressamente que prestou serviços de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, atendendo ao subitem 8.1.4.2 “a” “a.2”.

Assevera também que a empresa Mineração Buritama S/A forneceu atestado de capacidade técnica em que desenvolveu serviços de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e o Respectivo Relatório de Impacto Ambiental no Meio Ambiente (EIA/RIMA), com o consequente acompanhamento para obtenção de Licenciamento Ambiental, incluindo entre muitos outros o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos , satisfazendo o exigido no subitem 8.1.4.2, "a", "a.l", "a.2" e "a.4".

Diz que a empresa Mineração Vera Cruz S/A demonstrou que desenvolveu elaboração de estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA).

Relata que foi colacionado dois atestados de capacidade técnica de Aurélio Pessoa Picanço, cotado para ser integrante da equipe técnica, comprovando a elaboração de Projeto de Estudos de Impactos Ambientais do Aterro Sanitário Regional para atender os Municípios de Palmas e Porto Nacional; Projeto de Aterro Sanitário Regional para as cidades de Palmas e Porto Nacional, versando sobre tratamento de resíduos com quantitativos 459.671,00 m3; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos e Gestão Ambiental Integrada do Delta do Tocantins, que engloba os municípios de Pedro Afonso, Tupirama e Bom Jesus do Tocantins, no estado do Tocantins e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o Município de Araguaína – TO.

Conclui afirmando a apelante que os documentos por si mencionados evidenciam a compatibilidade com o objeto licitado e que não se referem apenas a serviços de consultoria e licenciamento de portos marítimos.

No que tange ao fato de que o engenheiro sanitarista Aurélio Pessoa Picanço não integrava o seu quadro funcional, alude a apelante que o edital não exigia que ele já pertencesse a sua estrutura, bastando tão somente que se comprometesse em o contratar em caso de êxito, conforme o item 8.1.4.2 b.4 do Edital.

Ao final, requer o apelante o conhecimento do recurso com o julgamento da procedência total dos pedidos ventilados na peça vestibular, bem como que fosse excluída a sua condenação em honorários de sucumbência.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 2729841, pág. 45.

Foram opostas contrarrazões no id. 2729842, págs. 03/17, tendo o Município de Parauapebas, após breve explanação dos fatos, arguido que a alegação de nulidade da publicação da decisão que decidiu o incidente de impugnação ao valor da causa é irrelevante. Diz, nesse ponto, que se trata de tentativa da recorrente de se esquivar da condenação.

No que diz respeito ao não cabimento de honorários advocatícios, salienta o ente recorrido que há Lei Municipal Complementar regulamentando que o valor deve ser pago aos Procuradores Municipais, conforme disciplinado pelo artigo 17, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 01/2011.

Respeitante ao
quantum
dos honorários advocatícios, argumenta que o percentual foi arbitrado em conformidade com o previsto na lei processual. Afirma que o artigo 85, § 4º, do CPC prevê que o montante deve ser apurado sobre o valor atualizado da causa.

Concernentemente ao valor conferido à causa pelo apelante no processo principal, discorre que este deve corresponder à pretensão econômica da parte e que, no caso em questão, tratava-se de licitação cujo objeto foi orçado em R$2.641.957,20 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Relativamente à questão da inabilitação da apelante, articula o ente apelado que o fato se deu pelo não cumprimento da recorrente ao item 8.1.4 do Edital, observando-se o comando previsto no artigo 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que visa garantir que os licitantes tenham capacidade técnica para prestar os serviços a serem contratados.

No que tange aos documentos apresentados pela recorrente, assevera o ente apelado que nenhum deles satisfaz as exigências contidas item 8.1.4.2, a.2 do Edital, que se referem a serviços de licenciamento para um aterro sanitário.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3357470, págs. 01/06, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a apelante a nulidade do ato administrativo que a inabilitou na licitação modalidade Concorrência Pública nº 3/2014-004/SEMURB, realizada pelo ente apelado, argumentando que a sua eliminação se deu em desconformidade com os documentos apresentados e as exigências editalícias.

A recorrente sustenta também a impossibilidade de sua condenação em honorários de sucumbência em favor dos procuradores do recorrido, considerando-se que o artigo 85, § 19, do CPC condiciona o pagamento da vantagem aos Advogados Públicos na forma da Lei e que inexiste regramento legal sobre a matéria.

Sem razão, contudo, o apelante sobre esse último ponto. Com efeito, o pagamento de honorários sucumbenciais está inerentemente relacionado à natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória.

No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei Complementar Municipal nº 01/2011 previu em seu artigo 17, § 2º, que os honorários sucumbenciais nas causas em que o referido ente figurar como parte são pertencentes aos seus procuradores. Eis a redação do dispositivo:

Art. 17. Aos Procuradores do Município são assegurados os direitos e vantagens concedidos aos demais servidores públicos do Município, e ainda os previstos nesta Lei.

(...)

§2°. Os honorários incluídos na condenação judicial por sucumbência, nas causas em que funcionar a Procuradoria Geral do Município, pertencem aos Procuradores do Município, nos termos do Estatuto da Advocacia.

Impende ressaltar que o tema relativo ao direito de os procuradores perceberem os honorários de sucumbência já foi objeto de deliberação no Supremo Tribunal Federal (STF), que em julgamento de leis prevendo o pagamento da vantagem, declarou a constitucionalidade do direito, conforme o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

(...)

2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).

3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.

(STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.162/SE, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, 21/08/2020).

No mais, relativamente ao argumento do valor excessivo dos honorários arbitrados na sentença, primeiramente se deve ressaltar que o pronunciamento judicial foi proferido em 07/02/2017, ou seja, já na vigência do atual CPC. Desse modo, deveriam ser aplicadas ao caso as regras nele previstas, por força do seu artigo 14,
in verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim sendo, considerando-se a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos em curso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com o que dispõe o artigo 85, § 2º, I, II III e IV,
verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor:

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda no que tange a esse item, tendo sido a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo supra, observa-se que o valor atribuído à causa originariamente foi de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), sendo que o referido valor foi corrigido a quando do julgamento da Impugnação ao Valor da Causa nº 0002444-94.2015.814.0040 para R$2.641.957,20 (dois milhões e seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) -

id. 2729841, pág. 35.

Vale ressaltar que diferentemente do que alega a apelante, não há nulidade da publicação da decisão, posto que a intimação se deu na pessoa da causídica Tássia Isabela Pereira Paixão - OAB/PA 19.496, sendo ela constante na procuração outorgada pela recorrente no id. 2729829, pág.34.

A respeito dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou jurisprudência no sentido de que se a parte a ser intimada é assistida por mais de um advogado nos autos, e a publicação mencionou o nome de um deles, é de todo eficaz o ato intimatório, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes, hipótese em que é indispensável constar da publicação da intimação o nome do advogado substabelecido. À guisa de exemplo, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte reconhece a validade da publicação feita em nome de qualquer dos advogados representantes da parte, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de determinado patrono. Precedentes.

2. É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento anterior. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1524604/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse diapasão, considerando-se que a apelante foi regularmente citada da sentença de impugnação ao valor da causa e, não interpondo recurso cabível no prazo legal, tem-se que a questão relativa ao valor da causa se tornou incontroversa, não sendo passível mais de discussão.

No mais, volvendo ao ponto sobre o elevado arbitramento dos honorários, o mencionado artigo 85, § 2º, do CPC prevê que o montante deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, proveito econômico ou não sendo possível a mensuração, sobre o valor da causa.

In casu,
não houve condenação, tampouco proveito econômico em favor do apelado, uma vez que este não teve nenhum ganho advindo com o processo, dado que a pretensão foi julgada totalmente improcedente. Logo, tem-se que o cálculo dos honorários advocatícios em favor dos procuradores deve incidir sobre o valor da causa, o que efetivamente ocorreu e sobre o percentual mínimo previsto na norma.

Nesse ponto, porém, há que fazer uma ressalva. Em recente julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme acima reproduzido, o Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos de que, primeiro, o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional, segundo, o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal e, terceiro, os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da CF.

Dessa maneira, no caso, deverá ser observado, em relação ao pagamento da verba honorária fixada em favor dos Procuradores do Município, o limite remuneratório de que fala o art. 37, inciso XI, de nossa Carta Magna, ou seja, a verba honorária a ser paga não poderá exceder o teto da remuneração dos Ministros do STF (v. TRF-Apelação Cível AC 500415281201640472215 SC).

No que diz respeito ao mérito da causa em si, extrai-se do caderno processual que o Município de Parauapebas deflagrou procedimento licitatório nº 3/2014, na modalidade concorrência, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e licenciamento ambiental para a sua Central de Tratamento de Resíduos Sólidos.

A controvérsia repousa no ponto concernente à exigência do item 8.1.4.2 do Edital ao norte mencionado, que trata sobre exigência de qualificação técnica para habilitação de empresa licitante. No caso, a documentação apresentada pela apelante refere-se a instalações portuárias e implementação de terminal portuário, conforme apurado pela municipalidade, contrariando, assim, o objeto da licitação, que consistia na elaboração de projetos de gestão de resíduos sólidos, aterros sanitários e licenciamento ambiental.

Ademais, em se tratando de procedimento licitatório, é se de observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório a fim de que o certame não seja declarado nulo. Nesse sentido, tem-se que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado, bem como que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constante no edital. É o que se extrai do enunciado dos artigos 41 e 43, V, da Lei nº 8.666/93, “in verbis”:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos

seguintes procedimentos:

(...)

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

O princípio ao norte citado se dirige tanto à Administração como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório, de maneira que, caso não haja o atendimento às exigências concernentes à proposta por parte dos candidatos, estes serão desclassificados conforme artigo 48, I, da Lei nº 8.666/93, “
verbis
”:

Art. 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

De outra banda, não é de se olvidar que a aferição acerca do cumprimento de licitante às exigências ao objeto da licitação é ato discricionário da Administração Pública, circunscrevendo-se aos critérios de oportunidade e conveniência, sendo vedado o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto tão somente para estabelecer que a verba honorária a ser paga em favor dos Procuradores do Município de Parauapebas deverá observar o teto da remuneração dos Ministros do STF. Mantenho, quanto aos mais, os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de fevereiro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/02/2021